Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704985-62.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704531-79.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDERSON CARNEIRO DE MORAIS SA AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a petição juntada pela parte adversa em ID 60714907. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora